Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003218-31.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. REGIME ESPECIAL DE CITAÇÃO. ART. 554, § 1o, DO CPC. CITAÇÃO PESSOAL APENAS DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO LOCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMAIS. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO. ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em audiência de instrução que indeferiu pedido de declaração de nulidade de citação e determinou a ampla divulgação do litígio. A agravante sustenta a nulidade do ato citatório por não ter sido citada pessoalmente, apesar de o autor possuir seu endereço, e pela ausência de seu nome no edital de citação publicado em ação possessória de natureza coletiva.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da citação, com a consideração apenas de seu comparecimento espontâneo; e (ii) determinação para que o Juízo de origem aprecie as preliminares arguidas na contestação (ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, entre outras) antes do prosseguimento da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, em conflitos possessórios coletivos, é obrigatória a citação pessoal de todos os réus nominados na inicial quando não encontrados no local do litígio; (ii) verificar se a ausência do nome da ré no edital de citação invalida o procedimento; (iii) analisar se o comparecimento espontâneo supre eventual vício citatório; e (iv) aferir se o magistrado é obrigado a decidir todas as preliminares de mérito em audiência de instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos conflitos possessórios de natureza coletiva, o Código de Processo Civil estabelece regime jurídico especial no art. 554, § 1o, determinando a citação pessoal apenas dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, identificados ou não.
5. A norma visa conferir efetividade à tutela jurisdicional em situações de litisconsórcio multitudinário e indeterminação inicial dos ocupantes, não sendo exigível a citação pessoal de todos os réus nominados quando estes não são localizados na área objeto do litígio pelo oficial de justiça.
6. O edital de citação, nestas hipóteses, cumpre sua finalidade ao dar publicidade geral ao processo, alcançando sujeitos incertos e desconhecidos, sendo a ampla divulgação do litígio prevista no art. 554, § 3o, do CPC, o instrumento adequado para assegurar a ciência dos interessados.
7. Conforme o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Uma vez que a agravante apresentou contestação tempestiva e exerceu plenamente seu direito de defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, inexistindo prejuízo que justifique a anulação do processo.
8. O juiz não está obrigado a esgotar a análise de todas as teses preliminares da contestação durante a audiência de instrução, podendo relegar o exame de matérias que não obstem a colheita de provas para o momento da decisão saneadora ou da sentença, conforme a organização do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 239, § 1o, art. 242, art. 246, § 1o-A, art. 554, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.996.087/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Citação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA - CPF: 304.416.091-04 (AGRAVANTE), EMERSON PINTO DE ARRUDA - CPF: 523.021.301-97 (AGRAVADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), WEVERTON MATHEUS JUNIOR SANTOS ROCHA - CPF: 071.826.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MENDES PEREIRA - CPF: 384.346.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCINEI NAVES CORREIA - CPF: 762.095.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 604.074.764-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA - CPF: 042.585.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A & A COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.846.092/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. REGIME ESPECIAL DE CITAÇÃO. ART. 554, § 1o, DO CPC. CITAÇÃO PESSOAL APENAS DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO LOCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMAIS. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO. ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em audiência de instrução que indeferiu pedido de declaração de nulidade de citação e determinou a ampla divulgação do litígio. A agravante sustenta a nulidade do ato citatório por não ter sido citada pessoalmente, apesar de o autor possuir seu endereço, e pela ausência de seu nome no edital de citação publicado em ação possessória de natureza coletiva.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade da citação, com a consideração apenas de seu comparecimento espontâneo; e (
ii
) determinação para que o Juízo de origem aprecie as preliminares arguidas na contestação (ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, entre outras) antes do prosseguimento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se, em conflitos possessórios coletivos, é obrigatória a citação pessoal de todos os réus nominados na inicial quando não encontrados no local do litígio; (
ii
) verificar se a ausência do nome da ré no edital de citação invalida o procedimento; (
iii
) analisar se o comparecimento espontâneo supre eventual vício citatório; e (
iv
)
aferir se o magistrado é obrigado a decidir todas as preliminares de mérito em audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos conflitos possessórios de natureza coletiva, o Código de Processo Civil estabelece regime jurídico especial no art. 554, § 1o, determinando a citação pessoal apenas dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, identificados ou não.

5.
A norma visa conferir efetividade à tutela jurisdicional em situações de litisconsórcio multitudinário e indeterminação inicial dos ocupantes, não sendo exigível a citação pessoal de todos os réus nominados quando estes não são localizados na área objeto do litígio pelo oficial de justiça.

6.
O edital de citação, nestas hipóteses, cumpre sua finalidade ao dar publicidade geral ao processo, alcançando sujeitos incertos e desconhecidos, sendo a ampla divulgação do litígio prevista no art. 554, § 3o, do CPC, o instrumento adequado para assegurar a ciência dos interessados.

7.
Conforme o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Uma vez que a agravante apresentou contestação tempestiva e exerceu plenamente seu direito de defesa, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, inexistindo prejuízo que justifique a anulação do processo.

8.

O juiz não está obrigado a esgotar a análise de todas as teses preliminares da contestação durante a audiência de instrução, podendo relegar o exame de matérias que não obstem a colheita de provas para o momento da decisão saneadora ou da sentença, conforme a organização do processo.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 239, § 1o, art. 242, art. 246, § 1o-A, art. 554, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.996.087/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1003987-52.2022.8.11.0041, ajuizada por
EMERSON PINTO DE ARRUDA
.

A agravante insurge-se contra a decisão proferida em audiência de instrução realizada em 20/maio/2025, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de sua citação e determinou ao autor a promoção de ampla divulgação do litígio, nos termos do art. 554, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, que não foi validamente citada nos autos, uma vez que seu nome não constou no edital de citação publicado, embora o agravado tenha indicado seu endereço correto no feito.

Alega que tomou conhecimento da ação apenas quando intimada para comparecer à audiência de instrução, o que configuraria violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o Juízo
a quo
aplicou equivocadamente o art. 554 do Código de Processo Civil ao seu caso, quando deveria ter sido citada pessoalmente, nos termos dos
arts
. 242 e 246, § 1o-A, do mesmo diploma legal, considerando que o autor havia informado seu endereço completo nos autos.

Além da nulidade da citação, a agravante apresentou outras cinco preliminares em sua contestação: ausência de defesa pela Defensoria Pública; ilegitimidade passiva; impugnação ao valor da causa; inépcia da petição inicial; e carência de ação por falta de interesse de agir. Sustenta que essas matérias não foram apreciadas pelo Juízo singular, que as relegou para análise em momento posterior.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do processo originário até o julgamento do mérito do agravo.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência ou nulidade de sua citação, com o reconhecimento apenas de seu comparecimento espontâneo, e para que o Juízo de origem aprecie as preliminares arguidas na contestação antes do prosseguimento da instrução processual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 344862880).

Contrarrazões no id. 350425869.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se a citação da agravante observou as formalidades legais exigidas, considerando a natureza coletiva do conflito possessório objeto da ação de interdito proibitório ajuizada pelo agravado.

Conforme documentado nos autos, o agravado ajuizou ação de interdito proibitório em face de diversos requeridos, indicados na petição inicial sem qualificação completa, mencionando os sujeitos apenas como "invasores envolvidos de qualificação incerta".

Dentre os diversos requeridos, indicou igualmente a ora agravante, sendo que, em sede de inicial, indicou como local provável para encontrá-la, em conjunto com os demais requeridos, a Quadra no 34 (Área Paisagística), parte do loteamento denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, localizado no Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o conflito possessório em questão possui inequívoca natureza coletiva. O autor afirma ser proprietário e possuidor de diversos lotes no loteamento Chácara de Recreio Recanto Paiaguás e alega que, em meados do mês de agosto de 2021, desconhecidos iniciaram invasão no lote no 34, localizado no mesmo loteamento, com indícios de que haveria outras invasões em mais lotes da região, pela quantidade de famílias envolvidas.

A caracterização do conflito como coletivo não decorre apenas da pluralidade de sujeitos no polo passivo, mas fundamentalmente da indeterminação inicial dos ocupantes e da dificuldade prática de identificação individualizada de todos os envolvidos.

Essa circunstância foi expressamente reconhecida pelo Ministério Público Estadual em manifestação de id. 76248077 (autos de origem), na qual ressaltou que estão em trâmite perante o Poder Judiciário outras demandas ajuizadas anteriormente, versando sobre ameaças de ocupação do mesmo empreendimento.

O legislador processual, atento às peculiaridades dos conflitos possessórios coletivos, estabeleceu no art. 554 do Código de Processo Civil um regime jurídico específico para essas situações, que se diferencia substancialmente do procedimento ordinário de citação.

A razão legal dessa norma especial reside na necessidade de compatibilizar o direito de ação do autor com a garantia de ciência do processo aos réus, em contextos nos quais a identificação e localização individual de todos os ocupantes revela-se impraticável ou excessivamente onerosa.

O § 1o do referido dispositivo determina que, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais.

A norma não exige, como pretende fazer crer a agravante, a citação pessoal de todos os réus nominados na petição inicial. O critério distintivo estabelecido pelo legislador é objetivo e pragmático: citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e citação por edital dos demais.

Esse regime especial visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em situações nas quais a exigência de citação pessoal de todos os envolvidos poderia inviabilizar o exercício do direito de ação ou protelar indefinidamente a solução do conflito.

No caso, verifica-se que o oficial de justiça compareceu ao local indicado na petição inicial e procedeu à intimação de apenas alguns dos requeridos, certificando (id. 83988260, autos de origem) a intimação dos senhores identificados por Rosemeire Santos da Silva e Ademir Soares da Silva.

O Sr. Ademir, no ato da intimação, comunicou que é presidente da associação dos moradores das chácaras e recebeu o mandado pelos moradores Mauro e Isaías. A Sra. Rosemeire recebeu os mandados pelos requeridos Weverton e José/Zé do Bar. Ao final, o meirinho constatou a negativa de intimação de diversos outros requeridos, dentre eles a agravante.

Posteriormente, foi expedido Edital de Citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos (id. 111788536, autos de origem), em que consta o resumo da petição inicial.

A agravante fundamenta sua irresignação em dois argumentos principais: primeiro, que não foi citada pessoalmente, embora o autor tenha indicado seu endereço completo nos autos; segundo, que seu nome não constou no edital de citação publicado.

Quanto ao primeiro argumento, é necessário esclarecer que a indicação do endereço da agravante pelo autor ocorreu em petição de id. 187531975 (autos de origem), protocolada em 18/março/2025, portanto em momento posterior à expedição do edital de citação (08/março/2025).

Conforme manifestação do Ministério Público Estadual de id. 125835557 (autos de origem, em 10/agosto/2023), até aquela data os requeridos nominados na inicial e não encontrados pelo oficial de justiça no local indicado não haviam sido citados para todos os termos da ação.

Quanto ao segundo argumento, relativo à ausência do nome da agravante no edital de citação, é necessário analisar a finalidade e o alcance do edital no contexto dos conflitos possessórios coletivos.

O edital de citação, nessas hipóteses, não se destina exclusivamente aos réus nominados na inicial, mas a todos os ocupantes, certos ou incertos, que se encontrem na área objeto do litígio. A função do edital é dar publicidade ao processo e assegurar que todos os interessados, identificados ou não, tenham ciência da existência da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas, formando um litisconsórcio multitudinário, faz-se obrigatória a observação do art. 554, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais.

Esse procedimento é considerado suficiente para a validade do ato citatório, desde que observada a ampla divulgação do litígio, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo (STJ - REsp: 1996087 SP 2021/0271438-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2022).

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar a alegação de nulidade da citação apresentada pela agravante em audiência de instrução, fundamentou corretamente que, tratando-se de conflito possessório coletivo, o ato citatório se dá nos termos do art. 554 do Código de Processo Civil, não sendo necessária a citação pessoal de todos os envolvidos.

Na mesma oportunidade, determinou ao autor que promovesse a ampla divulgação do litígio, conforme preceitua o § 3o do referido artigo, exatamente para assegurar que todos os interessados, incluindo a agravante, tivessem plena ciência da existência do processo.

A análise da questão não pode prescindir da consideração de que a agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação tempestiva, na qual exerceu plenamente seu direito de defesa, arguindo preliminares e impugnando o mérito da pretensão autoral. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de defesa, supre eventuais vícios do ato citatório, desde que não haja prejuízo à ampla defesa. Assim, não se verifica qualquer prejuízo à agravante, que teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, apresentar suas razões de defesa e requerer a produção de provas.

A agravante alega que tomou conhecimento da ação apenas quando intimada para comparecer à audiência de instrução, por meio de aplicativo
WhatsApp
, em data de 15/abril/2025. Ainda que se considere que essa foi a primeira oportunidade em que a agravante teve ciência da existência do processo, o fato é que ela compareceu espontaneamente e apresentou contestação, na qual exerceu amplamente seu direito de defesa.

A exigência de renovação do ato citatório, nessas circunstâncias, representaria formalismo excessivo e contrário aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material. A nulidade processual somente deve ser declarada quando houver efetivo prejuízo à parte, conforme consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A agravante sustenta que o Juízo
a quo
deixou de apreciar as demais preliminares arguidas em sua contestação, quais sejam: ausência de defesa pela Defensoria Pública; ilegitimidade passiva; impugnação ao valor da causa; inépcia da petição inicial; e carência de ação por falta de interesse de agir.

A decisão proferida em audiência de instrução teve como escopo a organização do ato instrutório e a análise da questão urgente relativa à citação, que poderia obstar a oitiva das partes.

As demais matérias de defesa, por não terem sido objeto de decisão naquele momento específico, deverão ser apreciadas em saneador ou sentença, não havendo obrigatoriedade de esgotamento de todas as teses defensivas em decisão interlocutória de gestão de audiência.

A realização de atos instrutórios não impede que as preliminares sejam posteriormente apreciadas, seja em decisão saneadora complementar, seja na própria sentença. Caso acolhidas, os atos praticados poderão ser desconsiderados ou anulados, sem que isso configure prejuízo irreversível à agravante.

A suspensão do processo, por outro lado, poderia causar prejuízo ao agravado, que busca a tutela possessória de seus imóveis, e aos demais réus envolvidos no litígio, que têm interesse na rápida solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026